Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-40.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028286-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE THIAGO DE MOURA MARCIANO - CPF: 755.852.191-20 (APELADO), BEATRIZ MOREIRA DE MOURA MARCIANO - CPF: 107.136.666-17 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio de Thiago de Moura Marciano, visando à obtenção de procedimento cirúrgico de correção endovascular com suporte de UTI, não fornecido pelo SUS. Sentença julgou procedente o pedido, condenando Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao fornecimento do tratamento e ao pagamento de honorários sucumbenciais escalonados. O Estado e o Município interpuseram Apelações. O feito também foi submetido à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop é competente para o cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública; e (iii) verificar a correção do valor atribuído à causa e a competência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sendo lícito ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4.

O Município de Sinop, embora solidariamente responsável, não detém competência administrativa para procedimentos de alta complexidade, como o requerido, cabendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

5.

A permanência do Município no polo passivo da demanda, ainda que sem competência para o fornecimento direto do tratamento, não o exime da responsabilidade processual, inclusive quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

6.

Em observância à tese firmada no Tema 1.313 dos recursos repetitivos do STJ, os honorários advocatícios em ações que versam sobre o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, e não por percentual sobre o valor da causa.

7.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido na demanda. A correção de ofício feita pelo juízo de origem, com base nos orçamentos apresentados, para R$ 233.595,06, mostra-se adequada.

8.

A fixação da competência da Vara Cível, e não do Juizado da Fazenda Pública, é correta, diante do valor atualizado da causa que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS.

2.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

3.

O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve refletir o custo econômico estimado do procedimento ou tratamento pleiteado.

4.

A competência para julgar a demanda é da Vara Cível quando o valor da causa ultrapassa o limite legal dos Juizados da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196, 198; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A; Lei n. 8.080/1990, art. 7o; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Pleno, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 666.094/DF, Tema 1033, Pleno, j. 20.08.2020; TJ-MG, AC 10133130002560001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.07.2021; TJ-MG, AI 25411750620248130000, Rel. Des. Yeda Athias, j. 27.08.2024; TJ-RS, ApCiv 50079167620218210010, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo
Espólio de Thiago de Moura Marciano
, julgou procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos, ao fornecimento do procedimento cirúrgico

para correção endovascular, com suporte de UTI, em favor da parte Autora.

Além disso, condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma escalonada, conforme os percentuais de 10% até 200 salários-mínimos, 8% sobre o montante entre 200 e 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o que exceder a 2.000 salários-mínimos, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, recorre,
sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito quanto à definição e ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Aduz, que a controvérsia relativa à fixação de honorários em causas de elevado valor ou proveito econômico foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral (Tema 1255 – RE 1.412.069/PR), impondo a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, em atenção ao art. 1.035, §5o, do CPC.

Afirma que, tratando-se de demanda de judicialização da saúde, em que o objeto é o direito à vida e à saúde, que são bens jurídicos de valor inestimável, a fixação da verba deve ocorrer por apreciação equitativa, à luz do art. 85, §8o, do CPC, e não com base em percentuais sobre o valor da causa.

Por fim, requer seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Temas 1255 do STF e 07 (IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000) deste Tribunal; subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou a redução da verba honorária fixada na sentença; e, se assim não for entendido, a anulação da sentença para remessa do feito ao Juizado da Fazenda Pública competente.

O Município de Sinop, por sua vez, recorre, sustentando
que a sentença merece reforma, porquanto não observou as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, direcionando indevidamente ao ente municipal o cumprimento de obrigação cuja responsabilidade inicial seria do Estado de Mato Grosso. Ressalta que, de acordo com as Portarias GM/MS no 1.785/2003 e no 1.556/2002, aos Municípios compete a execução da atenção básica, enquanto aos Estados e à União cabe o custeio e a gestão de procedimentos de alta complexidade e elevado custo.

Argumenta que nos termos da tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE), os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de assegurar o direito à saúde, cabendo ao magistrado, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença também quanto à condenação em honorários sucumbenciais, sustentando que, não tendo dado causa à propositura da ação, não deve arcar com tal ônus, de forma que a verba honorária deve ser imputada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, verdadeiro responsável pelo serviço pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o cumprimento da obrigação e o ônus da sucumbência sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso, observando-se as normas constitucionais e infraconstitucionais de repartição de competências na área da saúde.

O Estado de Mato Grosso e a parte Autora apresentaram suas respectivas contrarrazões ao Apelo do Município, pugnando pelo seu desprovimento (id. 258096695 e 258096697).

Não há contrarrazões ao Recuso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Determinou-se o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, devendo permanecer os autos (id. 258941170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo
Espólio de Thiago de Moura Marciano
, julgou procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos, ao fornecimento do procedimento cirúrgico

para correção endovascular, com suporte de UTI, em favor da parte Autora.

Colhe-se dos autos que Thiago de Moura Marciano, com 28 anos de idade, à época do ajuizamento da ação, estava internado na UTI do Hospital Regional de Sinop devido a um trauma automobilístico, apresentando Hemorragia Subaracnóide Proveniente Da Artéria Comunicante Anterior (CID I602) com hipótese de ruptura aneurismática, razão pela qual, necessitava de realização de cirurgia para embolização de aneurisma, com suporte em UTI, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 258095764).

Como não conseguiu, junto aos entes públicos estadual e municipal, o atendimento especializado recomendado, ajuizou a mencionada ação de obrigação de fazer.

Em sua contestação, o Município de Sinop alegou ser responsável apenas pela atenção básica de saúde, requerendo o redirecionamento da obrigação pleiteada ao Estado de Mato Grosso, por ser competente pelas ações de alta complexidade, conforme Portarias GM n. 1.785/2003 e 1.556/2002 do Ministério da Saúde e Tema 793 dos Recursos com Repercussão Geral do STF.

O Estado de Mato Grosso, apresentou defesa, sustentado a falta de justificativa para o valor dado à causa (R$ 200.000,00), fundamenta sua tese no Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal (RE 666.094), que fixou o critério de ressarcimento dos serviços de saúde prestados pela rede privada em cumprimento de ordens judiciais com base na Tabela SUS, ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), razão pela qual, requer a adequação do valor da causa a R$ 5.000,00, valor que considera razoável e compatível com o precedente vinculante.

Defendeu, ainda, a incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que, considerando o novo valor sugerido para a causa (inferior a 60 salários-mínimos), a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n.o 12.153/2009, e do IRDR n.o 85.560/2016 (Tema 1) do TJMT. Requer, portanto, a adequação do procedimento e o recadastramento do feito no sistema PJe, com observância da sistemática dos Juizados.

No mérito, defendeu que a pretensão da parte autora viola o princípio da isonomia e compromete o acesso universal à saúde, previsto nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

Sobreveio a sentença, na qual a Magistrado singular julgou parcialmente procedentes o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

"[...]

“Ex positis” JULGO PROCEDENTE o PEDIDO contido na INICIAL, no sentido de CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 135070424, contudo FICA CESSADO o EFEITO da MEDIDA LIMINAR a partir da data do ÓBITO em 30/11/2023. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I e, art. 490, ambos do CPC.

Considerando que “o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação”. (TJ-MG -AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021),
CORRIJO de

OFICIO o VALOR atribuído a causa,
em observância aos ORÇAMENTOS apresentados nos autos, respectivamente, os de menor valor, sendo, portanto, R$233.595,06 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o VALOR DA CAUSA ATUALIZADO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.
[...]”

Contra essa decisão, recorrem o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Do Recurso do Município de Sinop

Analisando o mérito recursal, verifico que o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7o, da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que a judicialização da saúde justifica-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e à tutela da vida, responsabilidade esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada.

Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse contexto, a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive o óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o,, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu, a parte Autora vindicou procedimento cirúrgico com suporte em Unidade de Terapia Intensiva, que não compõe a assistência básica de saúde, por se tratar de tratamento de alto custo e especialidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, que também é demandado na ação de base.

Dessa forma, a sentença merece reparos quanto a este ponto.

Com relação aos honorários, esclareço que não deve ser acolhida a tese do município de que lhe caberia arcar com tal verba, por não ser o ente competente pelo fornecimento do tratamento.

Ressalte-se que a circunstância de o Município não ser o ente federativo competente pela disponibilização do tratamento, não elide a sua responsabilidade, a qual, nos termos da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, é de natureza solidária.

Ademais, observa-se que o Município permaneceu no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se cogitar afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/ 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 /06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, assiste parcial razão ao ente estatal.

Da Remessa Necessária

Da apreciação da impugnação ao valor da causa

O Estado de Mato Grosso impugnou o valor da causa, argumentando que a quantia de R$200.000,00 não se justifica e que deve ser observada a tabela do SUS, aplicando-se a tese disposta no Tema 1033 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recurso Extraordinário n.o 666.094/DF foi interposto pelo Distrito Federal contra acórdão que reformou a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pela Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, visando ao recebimento de valores referentes a serviços de internação em unidade de terapia intensiva prestados a paciente da rede pública de saúde, em cumprimento de ordem judicial que atribuiu ao ente federativo a responsabilidade pelo custeio das despesas médicas.

Naquele caso, diante da ausência de pagamento espontâneo, a cooperativa ajuizou ação em face do Distrito Federal, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos. Foi nesse contexto que se consolidou o precedente qualificado do Tema 1033, no qual se fixou a seguinte tese:

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

A partir do teor da tese fixada, depreende-se que o Tema 1033, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade regulamentar as ações de ressarcimento propostas por entidades privadas de saúde que, por força de decisão judicial, disponibilizaram atendimento a pacientes do SUS, razão pela qual não se aplica no presente caso, não devendo, assim, ser utilizada para fins de fixação do valor da causa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CIRURGIA - OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTADUAL - SEQUESTRO DE VALORES - CABIMENTO - ART. 139, INCISO IV, ART. 297 E ART. 536, § 1o DO CPC - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM REDE PARTICULAR - TEMA 1033/STF - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - RESSARCIMENTO A SER PLEITEADO EM VIA PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO . - A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, estabelece o dever da Administração Pública de propiciar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana -
Demonstrado que não se trata de ressarcimento de serviços de saúde prestados pela rede privada, mas sim descumprimento da tutela de urgência pelo ente público estadual para fornecimento ou custeio do procedimento cirúrgico ao autor, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para concretização do direito fundamental de saúde, porquanto inaplicável o tema 1033 do STF ao concreto.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25411750620248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (destaquei)

SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEMBOLSO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .033 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO . 1. Havendo a concordância das partes em relação ao valor do custeio do procedimento cirúrgico de implante de eletrodo cerebral, não procede o pedido do réu de reembolso de parte dos recursos que foram integralmente utilizados para o pagamento das despesas do hospital e dos médicos. 2.
Ao custeio do tratamento de saúde não previsto nas tabelas do IPE-SAÚDE, por ordem judicial, em caráter privado, não se aplica o Tema 1 .033 do STF, aplicável no âmbito do SUS
. Precedentes do TR/RS. 3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz . Precedentes do STJ e deste Tribunal. Hipótese em que, com base na equidade, é de ser reduzida a verba honorária fixada em primeiro grau.Recurso da Autora e do Réu providos em parte. (Apelação / Remessa Necessária, No 50079167620218210010, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 20-06-2024) (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50079167620218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 20/06/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei)

Por outro lado, sabe-se que o valor atribuído à causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente almejado com a demanda, isto é, o proveito patrimonial que se busca obter por meio da ação judicial.

Considerando os orçamentos carreados aos autos, relativos ao tratamento vindicado, verifica-se que o menor deles (id. 264140261 - Pág. 30), perfaz em um ano, a quantia R$233.595,06 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos), logo, logo, agiu com acerto o juízo singular, ao proceder à correção de ofício do valor da causa.

Da apreciação da preliminar de Incompetência da Vara Cível

O Recorrente, ainda, alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor da causa foi corrigido, de ofício, para R$200.000,00, com base no menor orçamento do tratamento acostado aos autos, superando, assim, expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

Do mérito

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização de cirurgia com suporte em UTI, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRF, e art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção, devendo, contudo, quando possível, determinar o direcionamento do obrigação, em face do ente competente, nos termos do Tema 793 do STF.

Logo, os fundamentos da sentença são reformados em parte, à vista da própria análise feita no recurso, o que implica retificar, em parte, o aludido ato sentencial, para readequar o valor da causa e direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo interposto pelo Município de Sinop, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e,

igualmente,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO EM PARTE,
a sentença prolatada, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e readequar a verba honorária para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025